Tribunal: TJSP
Processo: 9100380-63.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes e Revisões Específicos
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
R NA RENDA MENSAL INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA AO AUTOR NO ANO DE 2006 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO DA AUTARQUIA ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ENTE PÚBLICO – REJEIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO DO STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A DESERÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSS - INADMISSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA AO OBREIRO – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 9o DA LEI 6.367/76 – AUTOR QUE SEMPRE FOI DETENTOR DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR, O QUAL NÃO FOI CONVERTIDO EM AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame necessário.
(TJSP; Apelação Cível 9100380-63.2009.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes e Revisões Específicos

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Outros números:

9284855700

Ementa:
ACIDENTÁRIA – REVISÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR NA RENDA MENSAL INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA AO AUTOR NO ANO DE 2006 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO DA AUTARQUIA ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO E DEU PARCIAL

Ementa:
ACIDENTÁRIA – REVISÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR NA RENDA MENSAL INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA AO AUTOR NO ANO DE 2006 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO DA AUTARQUIA ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ENTE PÚBLICO – REJEIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO DO STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A DESERÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSS - INADMISSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA AO OBREIRO – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 9o DA LEI 6.367/76 – AUTOR QUE SEMPRE FOI DETENTOR DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR, O QUAL NÃO FOI CONVERTIDO EM AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9100380-63.2009.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado GENESIO
GONÇALVES SANTOS (AJ).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9100380-63.2009.8.26.0000 - Praia Grande - FLS. No 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 9100380-63.2009.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: GENESIO GONÇALVES SANTOS (AJ)
VOTO No 14637
ACIDENTÁRIA

REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR NA RENDA MENSAL INICIAL
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA
AO AUTOR NO ANO DE 2006
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E
REEXAME NECESSÁRIO
V.ACÓRDÃO ANTERIOR
QUE NÃO CONHECEU DO APELO DA AUTARQUIA
ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PORTE DE
REMESSA E RETORNO E DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO
RECURSO
OFICIAL

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ENTE PÚBLICO

REJEIÇÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL
E EXTRAORDINÁRIO
DECISÃO DO STJ QUE DEU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL
PARA
AFASTAR A DESERÇÃO E DETERMINAR O RETORNO
DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO DO INSS - INADMISSIBILIDADE DE
INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR NO
CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
DEFERIDA
AO
OBREIRO

INTELIGÊNCIA
DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 9o DA LEI 6.367/76
AUTOR QUE SEMPRE FOI DETENTOR DE AUXÍLIO-
SUPLEMENTAR, O QUAL NÃO FOI CONVERTIDO EM
AUXÍLIO-ACIDENTE

AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de
reexame necessário.
Trata-se de revisional de benefício ajuizada por
Genesio Gonçalves Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS
alegando, em síntese, que obteve a concessão de aposentadoria por invalidez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9100380-63.2009.8.26.0000 - Praia Grande - FLS. No 3/7
acidentária a partir de 01.08.2006. Aduz que, por ocasião da concessão da
aposentadoria por invalidez, a autarquia deixou de incorporar para fins de cálculo da
renda mensal inicial o auxílio-acidente que recebe desde 01.04.1988, em afronta ao
artigo 31 da Lei no 8.213/91. Postula pela revisão da renda mensal inicial da
aposentadoria por invalidez, com a inclusão do valor percebido a título de auxílio-
acidente no cálculo do salário-de-benefício.
Regularmente
citado
(mandado
juntado
aos
31.08.20007
verso de fls.10), apresentou o INSS contestação às fls.13/19,
pugnando pela improcedência do pedido, sob o argumento de que o autor nunca foi
titular de auxílio-acidente, mas sim de auxílio-suplementar. Aduz que, o auxílio-
suplementar foi extinto a partir da revogação da Lei no 6.367/76, não havendo,
portanto, regra posterior que possa a ele ser aplicada, pois as normas insculpidas na
Lei no 8.213/91 dizem respeito ao auxílio-acidente, que tem causa diferente do
auxílio-suplementar. Assinala que, não se pode falar em transformação em auxílio-
acidente, pelo simples fato de serem benefícios diversos.
Réplica às fls.22/23.
A sentença de fls.25/28 julgou procedente o pedido
inicial para condenar o réu a revisar a renda mensal inicial do benefício do autor,
para inclusão dos valores recebidos de auxílio-suplementar ao salário-de-
contribuição, nos termos do artigo 31 da Lei no 8.213/91, bem como ao pagamento
das diferenças. O julgado determinou que os valores em atraso deverão ser
corrigidos nos termos da Súmula no 08, do E.TRF 3a Região, da Súmula no 148, do
STJ e da Resolução no 242/2001, acrescido de juros de mora, custas judiciais,
despesas processuais e, honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da
condenação.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.34/41, alegando, que inexiste lide com relação ao computo do auxílio-acidente
como salário-de-contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria,
contudo, com relação a inclusão do auxílio-suplementar, a sentença comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9100380-63.2009.8.26.0000 - Praia Grande - FLS. No 4/7
reforma, ante a ausência de qualquer previsão legal para a consideração do auxílio-
suplementar com elementos do salário-de-contribuição, para fins de cálculo mensal
da aposentadoria. Aduz que, o artigo 9o da Lei no 6.367/76 era expresso ao afirmar
que o benefício cessava com a aposentadoria e que não seria incluído no cálculo da
pensão no caso de morte do segurado, o que significa dizer, que, se no caso de morte
do beneficiário ele sequer é incluído, porque seria no valor da aposentadoria. Por
fim, assinala que, não há qualquer previsão legal, seja em que artigo de lei for,
determinando a inclusão do valor do auxílio-suplementar no cálculo da
aposentadoria, não havendo fonte de custeio para o pagamento da aposentadoria
com valor a maior.
Contrarrazões às fls.44/46.
Em seguida, os autos foram remetidos ao Tribunal
Regional Federal da 3o Região, que declinou de sua competência para apreciar e
julgar a matéria, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual (fls.48/verso
de fls.49).
Redistribuído o feito, o v.acórdão de fls.60/66 não
conheceu do recurso interposto pelo INSS ante a ausência de recolhimento de porte
de remessa e retorno e, deu parcial provimento ao recurso oficial.
Em seguida, opôs o INSS embargos de declaração às
fls.70/77, os quais foram rejeitados por meio do v.acórdão de fls.80/84.
Após, interpôs a autarquia Recurso Extraordinário
(fls.88/106) e Recurso Especial (fls.108/115).
Considerando o julgamento do mérito no RE no
594.116/SP, Tema no 135, STF, foi determinado o retorno dos autos à Turma
Julgadora para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos (fls.122).
Em Sessão realizada aos 06.02.2018, o v.acórdão de
fls.127/128vo, manteve o acórdão anteriormente proferido.
Admitido o Recurso Extraordinário e o Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9100380-63.2009.8.26.0000 - Praia Grande - FLS. No 5/7
Especial, foi determinada a remessa dos autos ao Colendo Supremo Tribunal
Federal (fls.133/135).
Por meio da decisão de fls.144/145 o Colendo Superior
Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para o fim de afastar a
deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do
recurso voluntário interposto pelo INSS.
É o relatório.
Alega o autor na peça inicial, que obteve a concessão
de aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 01.08.2006. Aduz que, por
ocasião da concessão da mencionada benesse, a autarquia deixou de incorporar na
Renda Mensal Inicial da aposentadoria, os valores que recebia a título de auxílio-
acidente, que lhe foi deferido a partir de 01.04.1988.
Pelo que se extrai da documentação encartada aos
autos, o obreiro era titular de auxílio-suplementar (fls.07), concedido sob a égide da
Lei no 6.367/76, recebendo a benesse no período de 01.04.1988 a 18.01.2005
(fls.20), o qual não foi convertido em auxílio-acidente. Posteriormente, obteve a
concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, que passou a receber a partir
de 01.08.2006 (fls.08).
Dessa forma, razão não lhe assiste ao querer incorporar
o auxílio-doença suplementar na renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez
que lhe foi deferida.
Isto porque, de início, cumpre observar que o auxílio-
suplementar é regido pela Lei no 6.367/76, a qual, no parágrafo único, do artigo 9o
dispõe:
Art. 9o O acidentado do trabalho que, após a consolidação das
lesões resultantes do acidente, apresentar, como seqüelas
definitivas, perdas anatômicas ou redução da capacidade
funcional, constantes de relação previamente elaborada pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), as quais,
embora não impedindo o desempenho da mesma atividade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9100380-63.2009.8.26.0000 - Praia Grande - FLS. No 6/7
demandem, permanentemente, maior esforço na realização do
trabalho, fará jus, a partir da cessação do auxílio-doença, a um
auxílio mensal que corresponderá a 20% (vinte por cento) do
valor de que trata o inciso II do Artigo 5o desta lei, observando o
disposto no § 4o do mesmo artigo.
Parágrafo único. Esse benefício cessará com a aposentadoria do
acidentado e seu valor não será incluído no cálculo de pensão.
Considerando o dispositivo em comento, verifica-se
que, não há sequer a previsão de incorporação do valor do auxílio-suplementar ao
cálculo da renda mensal inicial de qualquer aposentadoria.
Sendo assim, atendendo ao citado dispositivo, razão
assiste à autarquia em cessar o pagamento do auxílio-suplementar e não incorporá-lo
no cálculo da Renda Mensal Inicial da aposentadoria por invalidez posteriormente
concedida ao obreiro.
Ainda que se considere a legislação superveniente,
ressalto que a Lei no 8.213/91, revogou em seu artigo 156, apenas, as disposições em
contrário, permanecendo, assim, intacta a vedação constante no parágrafo único do
artigo 9o da Lei no 6.367/76.
A norma em questão não faz referência à continuidade,
absorção ou transformação do auxílio-suplementar em outro benefício e, tampouco
em inclusão do auxílio-suplementar no cálculo de aposentadoria eventualmente
concedida ao segurado, tendo em vista que deve ser considerado o princípio do
tempus regit actum.
Nesse contexto, uma vez cessado o auxílio-
suplementar, não há que se falar em inclusão de seu valor no cálculo da
aposentadoria por invalidez posteriormente deferida ao obreiro, ante a ausência de
previsão legal para tanto, tendo em vista que o auxílio-suplementar recebido pelo
autor, nunca foi convertido em auxílio-acidente e, portanto, deve seguir o
ordenamento jurídico imposto à época de sua concessão, a qual não previa a
pretendida incorporação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9100380-63.2009.8.26.0000 - Praia Grande - FLS. No 7/7
Logo, diante do quadro demonstrado, impossível se
revela a pretensão do obreiro, situação que o acolhimento do recurso interposto pelo
INSS e a consequente reforma do julgado, para que se decrete a improcedência da
ação.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que vencida na ação, por força do artigo
129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença, para
julgar improcedente o pedido inicial, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator